Tribunal: TJDFT
Processo: 0746360-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746360-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: ARTUR ADAO TIES REPRESENTANTE LEGAL: ANA PEREIRA TIES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento no 0700975-06.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o laudo pericial produzido nos autos. Em suas razões recursais, alega excesso de execução nos cálculos realizados pelo perito, ao argumento de que os juros devem ser contabilizados a partir da citação do Banco na ação individual, em 25/1/2023, e não da data da citação na Ação Civil Pública que deu origem ao título judicial. Subsidiariamente, aduz que os juros de mora devem ser contabilizados a partir da citação na ação coletiva originária. Sustenta que o índice dos juros de mora deve ser o mesmo constante do art. 1o-F da Lei 9.494/97, uma vez que o agravante foi condenado de forma solidária com a União e o Bacen. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e homologar os cálculos apresentados pelo agravante. Preparo recolhido nos IDs 52891524 e 52891526. Despacho de ID 52976764 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual conhecimento parcial do recurso, em razão de inovação recursal. Conforme certificado no ID 53361732, decorreu o prazo para manifestação do agravante. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL O agravante pretende trazer ao conhecimento deste colegiado a matéria acerca da necessidade de aplicação dos juros de mora de acordo com a previsão contida no art. 1o-F da Lei 9.494/97, ao argumento de que suportou condenação solidária com a União e com o BACEN. Contudo, da leitura das impugnações de IDs 165942115, 168821055 e 172125210 dos autos de origem, verifica-se que a questão não foi levada ao conhecimento do Juízo a quo. Com efeito, o nas referidas impugnações o executado se limitou a questionar o termo inicial dos juros de mora e a necessidade de utilização da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, não qualquer insurgência acerca da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros de mora. A decisão agravada também não tece qualquer fundamentação acerca da aplicação do art. 1o-F da Lei 9494/97 para os juros de mora. Assim, a matéria configura verdadeira inovação recursal, sendo vedada a sua análise por configura supressão de instância. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO ARGUIDA NEM APRECIADA NA INSTÂNCIA A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art.434 do CPC). 2. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 1765356, 07065556120218070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não conheço da alegação de aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros de mora. Nesse contexto, conheço parcialmente do recurso, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo. 2. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, os requisitos não estão presentes. Transcrevo a decisão agravada (ID 174149421 dos autos de origem): Cuida-se de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO ajuizada por ARTUR ADAO TIES em desfavor do BANCO DO BRASIL, relativa à decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira, na qual o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. A parte autora pretende a liquidação das cédula de crédito rural com os números cadastrados: 87/00936 e 89/00170 Foi elaborado laudo pericial, id 163809108. Intimadas as partes, o réu se insurgiu contra a conclusão da perita. A expert apresentou esclarecimentos, id. 166637774, ratificando o laudo pericial. Novamente o réu se insurgiu, id. 168821055. A parte autora não se manifestou. A perita apresentou novos esclarecimentos, id. 169666785, ratificando o laudo pericial, id. 163809108. Por fim, o réu manifestou nova discordância. A parte autora não se manifestou. É o breve relatório. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). O laudo pericial id 164720390 apurou como devido o valor de R$ 7.465,06 (sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), atualizado até 30 de junho de 2023. O réu impugnou o cálculo da expert, alegando que nos casos de liquidação de sentença oriunda de ação civil pública, os juros moratórios só passam a incidir a partir da citação da demanda executiva individual. Por outro lado, afirmou que os valores eventualmente devidos deverão ser "(...) corrigidos monetariamente (...) a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (...)". Intimada, a perita esclareceu que o réu concordou com a metodologia utilizada, com as bases de cálculo, com os abatimentos da Lei 8.088/90 e com os indexadores de correção monetária conforme o TJDFT, salientando que o único ponto com o qual não concordou foi o relativo aos juros de mora. Quanto ao ponto contravertido, noticia a perita que ao elaborar os cálculos, seguiu o que foi decidido, incluindo juros de mora a contar da data da citação na ação civil pública (21.07.1994), no patamar de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. Informou que o Superior Tribunal de Justiça, em ação rescisória, firmou o entendimento de que os juros moratórios incidem desde a citação. Dos esclarecimentos apresentados, infere-se que a metodologia adotada pela perita não se afastou do que foi definido na ação civil pública, bem como da jurisprudência quanto ao tema, verbis: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 3. Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4. Recurso Especial improvido.” (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).” Não se divisa, assim, qualquer irregularidade nos cálculos. Conclusão Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de id 163809108 para DECLARAR como devido em favor do autor o valor de R$ 7.465,06 (sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e seis centavos) atualizado até o dia 30 de junho de 2023. Por conseguinte, DECRETO EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Sem condenação em honorários sucumbenciais, pois se trata de mera fase integrante da sentença. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. A matéria conhecida se refere ao termo inicial dos juros de mora. O agravante sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença, pois foi o momento em que foi constituído em mora. Sem razão. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 685, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (destaquei) No caso dos autos, verifica-se que o laudo pericial contabilizou os juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública, em 21/7/1994, conforme se verifica no laudo de ID 163809108 e nos esclarecimentos prestados pela perita no ID 169666785. Portanto, sem maiores delongas, mostra-se correta a decisão agravada, razão pela qual não se verifica, neste exame de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 13 de novembro de 2023 16:53:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador